Tribunal: TJBA
Processo: 8032057-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2 AH Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032057-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVANEI FERREIRA DOS REIS Advogado(s): SAADA SILVA DRUBI AGRAVADO: JOSE OLIVEIRA ARCANJO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvanei Ferreira dos Reis, nos autos da ação de reintegração de posse nº 8031490-80.2023.8.05.0001, contra José Oliveira Arcanjo e Ione Maria dos Anjos Arcanjo, visando reformar a decisão da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel situado no Condomínio Residencial Parque das Orquídeas, bairro Jardim das Margaridas, Salvador/BA. A decisão entendeu haver posse direta dos agravados amparada em suposto contrato verbal de locação, reconhecido a partir de menção constante em notificação extrajudicial apresentada pelo agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a ocupação do imóvel pelos agravados decorre de comodato verbal revogado e, consequentemente, se sua recusa em desocupar o imóvel configura esbulho possessório, autorizando a concessão de reintegração de posse em favor do agravante. III. Razões de decidir 3. Comprovada a posse indireta do agravante, decorrente de contrato de arrendamento com a Caixa Econômica Federal, sendo o agravado beneficiado por mera tolerância pessoal (ex-sogro), a relação estabelecida entre as partes configura comodato verbal. 4. A expressão “locação verbal” constante da notificação extrajudicial é isolada e desacompanhada de qualquer prova de pagamento ou vínculo contratual oneroso. 5. A jurisprudência reconhece que, diante da revogação do comodato e da recusa do comodatário em restituir o bem, configura-se esbulho possessório (CPC, art. 561). 6. A documentação constante dos autos demonstra a revogação expressa do comodato, a ciência do agravado, o inadimplemento dos encargos do imóvel e a resistência à desocupação, caracterizando posse injusta. 7. Decisão anterior proferida por esta Terceira Câmara Cível já havia reconhecido a natureza jurídica de comodato e determinado o prosseguimento da ação possessória, vinculando o juízo de origem (CPC, art. 489, §1º, VI). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A recusa injustificada do comodatário em devolver o imóvel após revogação válida do comodato verbal configura esbulho possessório. A simples menção a “locação verbal” em notificação extrajudicial, desacompanhada de qualquer elemento de prova de relação onerosa, não descaracteriza a natureza de comodato. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 561, 489, §1º, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 0001297-72.2014.8.11.0033; TJ-GO, AI nº 5717178-68.2022.8.09.0087; TJ-PE, Apelação nº 0000003-13.2016.8.17.2760. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8031490-80.2023.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente SILVANEI FERREIRA DOS REIS e como partes recorridas JOSÉ OLIVEIRA ARCANJO E IONE MARIA DOS ANJOS ARCANJO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 19 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator